Tribunal: CARF
Processo: 10830.726553/2013-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.726553/2013-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.836 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
EMS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE.
Somente são dedutíveis do lucro líquido ajustado as despesas relacionadas às
atividades operacionais da empresa, devidamente comprovadas por meio de
documentação hábil e idônea.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Por apresentar os mesmos elementos de provas e fatos geradores, o decidido no
lançamento de IRPJ é acompanhado no lançamento decorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, André Severo Chaves, André Luis Ulrich Pinto, Fernando
Augusto Carvalho de Souza e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Recurso Voluntário dirigido a este Colegiado, em
virtude do Acórdão de no 14-99.289 proferido pela 9a Turma da DRJ/RPO, em sessão de 30 de
outubro de 2019, ter julgado improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726553/2013-08
Fl. 2965
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Por bem relatoriar o ocorrido nos autos, a seguir transcrevo o relatório e voto da
decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de processo lavrado em 31/10/2013 - e levado à ciência pessoal do
preposto da autuada em 05/11/2013 (fls. 2.844 e 2.852) - composto pelos
seguintes autos de infração (AI):
- Auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ –lucro
real, no valor de R$ 510.377,02 (quinhentos e dez mil, trezentos e setenta e sete
reais e dois centavos), incluindo o valor principal, juros e multa de ofício (fls.
534/540).
- Auto de infração relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –CSLL
– lucro real, no valor de R$ 183.735,74 (cento e oitenta e três mil, setecentos e
trinta e cinco reais e setenta e quatro centavos), incluindo o valor principal,
juros e multa de ofício (fls.541/546).
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 500/508), a autuada tem por objeto social a
fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano.
Conforme Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do Exercício,
foram registradas no ano-calendário 2008, despesas com "viagem, estadia e
refeição" no montante de R$ 21.505.016,16.
Regularmente intimada, a autuada apresentou documentos que foram
submetidos à análise da fiscalização, resultando em 1.264 casos,
correspondentes ao valor de R$ 933.773,06, que careciam das formalidades
necessárias à sua comprovação. As irregularidades encontradas foram: (a)
valores excessivos, extremamente superiores ao que seria razoável,
desacompanhados de outros elementos que pudessem demonstrar a realização
de eventos coletivos relacionados a tais gastos; (b) divergências entre
formulários de controle de despesas e documentos apresentados, de datas,
locais, falta de descrição ou descrição imprecisa; (c) ausência de documento
fiscal hábil e idôneo.
A partir da glosa de tais despesas, foi feita a reapuração do resultado do
período, sendo lançadas as diferenças de IRPJ e CSLL obtidas.
Impugnação:
A autuada apresentou em 05/12/2013 a impugnação de fls. 2.799/2.815, na qual
alega o seguinte:
- As despesas glosadas estão devidamente comprovadas pela sistemática
interna da empresa de validação de despesas e reembolsos, tendo sido
submetidas à aprovação da gerência, responsável por prezar pelo interesse da
empresa.
- Não se pode admitir que a autuada reembolsasse despesas sem a devida
contraprestação. Não faria sentido suportar 100% de uma despesa indevida
para, em troca, se beneficiar de uma dedução correspondente a 34% desse
valor.
Fl. 2966
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

- Tece considerações a respeito do princípio da verdade material.
- Reafirma que “todos os reembolsos foram realizados nos moldes da
legislação aplicável, tendo passado pelo crivo da necessária fiscalização e
validação formal da Gerência responsável pelo colaborador, com a
confirmação de ser um reembolso de despesa com a devida contraprestação em
interesse da atividade empresarial levada a efeito” (fls. 2.803).
- Caso não acolhida a alegação de que todas as despesas encontram-se
regulamente comprovadas, devem ser consideradas, ao menos, as despesas
amparadas por notas fiscais, acompanhadas de relatórios de despesas com
detalhamento das atividades e validação de seu superior, por se tratarem de
documentos idôneos.
- A respeito, elabora planilha exemplificativa e tece as seguintes considerações:
Quanto aos valores excessivos, afirma que se referem a refeições de vários
colaboradores, que atuam na atividade comercial reunindo-se com médicos
para divulgar seus produtos.
Quanto à falta de nota fiscal, cita o caso no valor de R$ 340,00, do dia
31/01/2008, mencionando a juntada da respectiva nota fiscal.
- A multa aplicada possui natureza confiscatória e a aplicação da Taxa Selic é
indevida, tendo os juros moratórios seu teto fixado em 1% ao mês.
Ao final, pugna pelo acolhimento de seus argumentos e requerimentos e
protesta pela produção de provas, juntada de documentos, realização de
diligência e/ou perícia.
É o relatório.

Voto
A autuada está sujeita à tributação do IRPJ e da CSLL pelo regime do lucro
real, sendo a autuação decorrente do lançamento de diferenças desses tributos
em virtude da reapuração do resultado do ano-calendário 2008, por conta da
glosa de despesas não comprovadas (despesas de viagens, estadia e
alimentação), no valor de R$ 933.773,06.
A autuada impugnou o lançamento, alegando que as despesas estão
devidamente comprovadas, que não faria sentido arcar com uma despesa que
não estivesse comprovada para, em troca, se beneficiar de apenas 34% desse
valor na apuração dos tributos devidos. Também argumenta que, ao menos as
despesas amparadas por notas fiscais, acompanhadas de relatórios de despesas
com detalhamento das atividades e validação de seu superior devem ser
consideradas. Requer a produção de provas, juntada de novos documentos e
realização de diligência e/ou perícia. Por fim, questiona a multa aplicada,
taxando-a de confiscatória, bem como, a utilização da Taxa Selic para o
cálculo dos juros moratórios.
Pedido de dilação probatória:
Fl. 2967
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Inicialmente cumpre analisar o requerimento formulado pela autuada para
produção de provas, com o pedido de juntada de novos documentos e
realização de diligência e/ou perícia.
A respeito, o artigo 16 do Decreto n° 70.235/72 – que regulamenta o
procedimento administrativo fiscal no âmbito federal – trata do assunto nos
seguintes termos:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior.
(...)”
Como se depreende do conteúdo do § 4o transcrito, a prova documental, como
regra, deve ser apresentada na impugnação, sob pena de preclusão (que
corresponde à perda da possibilidade de praticar determinado ato no
processo). As exceções encontram-se previstas nas três alíneas do mencionado
§ 4o e, caso ocorra alguma delas, deve ser requerida à autoridade julgadora a
juntada posterior de documentos, nos moldes do também transcrito § 5o.
Com relação à diligência ou perícia, cabe esclarecer que não existe no presente
caso justificativa para a realização de qualquer uma delas. A apreciação dos
fatos controvertidos dar-se-á adiante, sendo os elementos constantes nos autos,
suficientes à formação da convicção necessária ao julgamento. Nesse sentido, a
autuada teve a oportunidade de apresentar, durante o procedimento fiscal ou
no prazo para apresentação da impugnação, todos os elementos que entendesse
cabíveis.
Desta maneira e, acrescentando que a autuada, em relação à perícia, não
formulou os quesitos necessários, nem indicou o endereço e a qualificação
profissional de seu perito, conforme exigência trazida no inciso IV do artigo 16
do Decreto 70.235/72, já transcrito, indefere-se o pleito, com fundamento no
artigo 18, também do Decreto 70.235/72:
Fl. 2968
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
Afastada a necessidade de dilação probatória, segue a análise dos demais
pontos necessários.
Glosa de despesas não comprovadas – reapuração do lucro real:
A Infração foi enquadrada nos artigos 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278,
299 e 300, todos do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/99 – RIR/99, então vigente:
Conceito de Lucro Real
“Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este
Decreto.
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido
de cada período de apuração com observância das disposições das leis
comerciais.
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período
de apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do
período de apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele
adicionados, respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 3o Os valores controlados na parte "B" do Livro de Apuração do Lucro Real -
LALUR, existentes em 31 de dezembro de 1995, somente serão atualizados
monetariamente até essa data, observada a legislação então vigente, ainda que
venham a ser adicionados, excluídos ou compensados em períodos de apuração
posteriores
Conceito de Lucro Líquido
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional (Capítulo V), dos resultados não operacionais (Capítulo VII), e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial.
Ajustes do Lucro Líquido
Adições
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração:
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
(...)
Fl. 2969
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

ESCRITURAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Seção I
Dever de Escriturar
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
LUCRO OPERACIONAL
Seção I
Disposições Gerais
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades,
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica.
Parágrafo único. A escrituração do contribuinte, cujas atividades
compreendam a venda de bens ou serviços, deve discriminar o lucro bruto, as
despesas operacionais e os demais resultados operacionais.
Seção II
Lucro Bruto
Art. 278. Será classificado como lucro bruto o resultado da atividade de venda
de bens ou serviços que constitua objeto da pessoa jurídica.
Parágrafo único. O lucro bruto corresponde à diferença entre a receita líquida
das vendas e serviços (art. 280) e o custo dos bens e serviços vendidos –
Subseção III.
Custos, Despesas Operacionais e Encargos
Subseção I
Disposições Gerais
Despesas Necessárias
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias
à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Fl. 2970
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros.”
Como se observa do disposto no artigo 299 transcrito, são operacionais as
despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade e à manutenção
da fonte produtoras, que sejam usuais ou normais em relação à atividade
desenvolvida.
Ademais, além de preencher tais requisitos para se enquadrar como dedutível,
toda despesa deve ser comprovada pelo contribuinte, premissa que representa
nada mais do que a regra geral estabelecida no artigo 373 do Código de
Processo Civil, segundo a qual cabe ao autor o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito.
Vale dizer que somente são dedutíveis do lucro líquido ajustado as despesas
relacionadas
às
atividades
operacionais
da
empresa,
devidamente
comprovadas por meio de documentação hábil e idônea.
Nesse sentido, o entendimento do professor Antônio da Silva Cabral, na obra
Processo Administrativo Fiscal, Editora Saraiva, pág. 298:
“Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: a quem alega
alguma coisa, compete prová-la. (...) Em processo fiscal predomina o princípio
de que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo
fisco, enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou
extinção do crédito tributário competem ao contribuinte” (grifei)
A jurisprudência administrativa há muito vem entendendo dessa maneira,
conforme exemplos de decisões proferidas pelo antigo Primeiro Conselho de
Contribuintes:
“NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - Somente são admissíveis, em tese,
como dedutíveis, despesas que, além de preencherem os requisitos de
necessidade, normalidade e usualidade, apresentarem-se com a devida
comprovação, com documentos hábeis e idôneos.” (Ac. 1o CC 103-5.705/83 e
105-1.450/85 - Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 32/84, p. 843, e Ed. 42/86, p.
1193).
NECESSIDADE E COMPROVAÇÃO - A dedutibilidade dos dispêndios
realizados a título de custos e despesas operacionais requer a prova
documental hábil e idônea das respectivas operações (Ac. 1o CC 101-72.816/81
– Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 05/82, pág. 164) e da necessidade às
atividades da empresa ou à respectiva fonte produtora.” (Ac. 1o CC 101-
72.816/81 e 103-04.340/82 - Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 05/82, p. 164, e
Ed. 27/82, p.843).
CONDIÇÕES PARA DEDUTIBILIDADE - Computam-se, na apuração do
resultado do exercício, somente os dispêndios de custos ou despesas que forem
documentadamente comprovados e guardem estrita conexão com a atividade
explorada e com a manutenção da respectiva fonte de receita.” (Ac. 1o CC 101-
73.310/82 - Resenha Tributária, Seção 1.2, Ed. 40/82, p. 1201; e 105-4.720/90 -
DO 07/11/90).”
Fl. 2971
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Assim, a questão determinante para o deslinde da presente controvérsia reside
justamente em verificar se foram comprovadas as despesas glosadas pela
fiscalização.
A respeito, apesar de todas as considerações formuladas pela autuada, deve
prevalecer o entendimento da autoridade fiscal, que às fls. 509/533,
discriminou todas as despesas glosadas, apresentando na seqüência todos os
documentos relacionados (oportuno registrar que a fiscalização desenvolveu
trabalho criterioso e detalhado, apurando irregularidades apenas nas despesas
correspondentes a R$ 933.773,06, do valor total de R$ 21.505.016,16).
Para ilustrar, podem ser citados alguns casos:
Fabiana Rodrigues da Silva, em 11/2008, teria tido o gasto de R$ 2.073,25
(outras despesas, que não inclui o gasto com quilometragem), conforme
“Controle de Despesas de Viagens – Serviços em Campo" (fls. 550). Em
referido documento consta que houve despesa diária de R$ 70,00 com
hospedagem nos dias 04/11, 05/11, 06/11, 07/11, 25/11, 26/11, 27/11 e 28/11:

Contudo, para esse valor de despesas (R$ 2.073,25) - que inclui as citadas
diárias de hospedagem no valor de R$ 70,00 - foi apresentado um "Talão de
Notas Recibo" (fls. 551), emitido por JCP Refeição e Lanches, referente a
refeição. Trata-se, portanto, de documento que não guarda relação com a
suposta despesa com hospedagem:

Fl. 2972
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Além disso, tal documento não corresponde a uma nota fiscal, e também não
existe identificação do cliente no referido documento. Portanto, correto o
entendimento da fiscalização de que não houve a apresentação de documento
fiscal hábil e idôneo à comprovação de tal despesa.
Luiz Felipe Lessa de Azevedo Pinto Ribeiro, em 30/01/2008, teria tido gasto no
valor de R$ 1.244,31, conforme o relatório “Controle de Despesas de Viagens -
Serviços em Campo" (fl. 625):

Fl. 2973
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Para tal despesa, foi apresentado o “Talão de nota recibo” emitido por JCP
Refeição e Lanches:

Seria tal valor, portanto, correspondente à despesa com alimentação, tratando-
se de valor demasiadamente elevado para o gasto diário, registrado no
controle individual do trabalhador. A autuada, embora alegue que tais
despesas tenham se referido a refeições realizadas pelos colaboradores com
médicos/clientes, não apresentou qualquer elemento adicional nesse sentido.
Além disso, também não existe data nem identificação do cliente no referido
documento. Ainda, o estabelecimento emitente está localizado na cidade de
Jaboatão do Guararapes–PE, enquanto no relatório de controle da autuada
consta que o Sr. Luiz Felipe, em 30/01/2008, estava trabalhando em Maceió-
AL. Portanto, correto o entendimento da fiscalização de que não houve a
comprovação de tal despesa.
Na impugnação, mais precisamente à fl. 2.809, a autuada apresentou uma
relação, que afirma ser exemplificativa, dos casos em que existiriam notas
fiscais, não havendo irregularidades que pudessem embasar a glosa realizada
pela fiscalização:

Fl. 2974
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Contudo, em relação aos casos elencados - exceção feita ao de Samuel Vieira,
adiante tratado - não abordou especificamente qualquer um deles, no sentido
de confrontar as conclusões obtidas pela autoridade fiscal. Não apresentou
novos elementos, nem apontou nos documentos presentes nos autos aqueles que
poderiam comprovar qualquer erro nos trabalhos fiscais.
Com relação a Samuel Vieira, a única nota fiscal apresentada na impugnação à
fl. 2.842, já havia sido trazida aos autos pela fiscalização à fl. 659. Trata-se de
elemento que não corresponde a documento fiscal hábil e idôneo, vez que no
mesmo não consta a identificação do cliente, não podendo ser aceito, por
conseguinte.

Assim, para parte das despesas glosadas, não foram apresentados elementos
que justificassem e comprovassem os valores excessivos registrados como
despesas de refeições; para outra parte, foram apresentados elementos
desconsiderados ante as divergências verificadas e; em outros casos, não foram
apresentados elementos que pudessem ser considerados elementos hábeis e
idôneos para a comprovação das despesas, não merecendo qualquer reparo o
trabalho fiscal que resultou na glosa de despesas, seguida do lançamento de
ofício do crédito tributário referente às diferenças apuradas.
Ainda quanto à glosa de despesas, cabe consignar a impertinência da alegação
de que não faria sentido a autuada suportar integralmente uma despesa
indevida para se beneficiar com a dedução de apenas a 34% de seu valor.
Como visto, a despesa operacional, além de necessária à atividade da empresa
e à manutenção da fonte produtora, deve ser comprovada pelo contribuinte, o
que, de fato, não ocorreu no presente caso. Este é o elemento determinante e
que foi corretamente levado em consideração para a glosa – a não
comprovação da despesa - pouco importando a partir daí, as inúmeras
possibilidades, podendo os respectivos valores terem saído da empresa com
Fl. 2975
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

destinação diversa, ou mesmo não terem efetivamente sido pagos, situações que
não interferem na glosa realizada.

Acréscimos legais:
Quanto à alegação de que a multa de ofício possui natureza confiscatória, tal
argumento representa argüição de inconstitucionalidade, cabendo a respeito
registrar que o artigo 44, I da Lei n° 9.430/96, que dá suporte legal à
penalidade aplicada, encontra-se em vigência, não cabendo à Administração
Pública deixar de aplicar a legislação, pois, toda atividade administrativa
passa-se na esfera infra-legal e as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legislador competente, gozam de presunção de constitucionalidade e
legalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
É oportuno registrar que a atribuição dos julgadores da esfera administrativa
está limitada a afastar a aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos
do ordenamento jurídico, nos termos dispostos no Decreto 70.235/72, artigo
26-A, introduzido pela Medida Provisória 449/2008.
A matéria já se encontra sumulada na instância administrativa, conforme
Súmula CARF 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.”
Diga-se o mesmo, quanto à impossibilidade de se afastar a legislação vigente,
em relação à adoção da Selic, que encontra no § 3o do artigo 61 da Lei
9.430/96 o fundamento legal para ser adotada no cálculo dos juros moratórios
incidentes sobre o crédito tributário lançado de ofício.
Conclusão:
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário lançado.

Cientificada da decisão do acórdão da DRJ, a Contribuinte interpõe recurso
voluntário, no qual repete a argumentação apresentada nas Impugnação, ora transcrita na decisão
recorrida e que fora devidamente apreciada pela instância de piso.

É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 2976
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Primeiramente, revela-se despropositada a alegação da Recorrente de que “o v.
Acórdão restou completamente omisso em relação a relevantes argumentos e pedido formulado
pela Recorrente”, uma vez que, além de as demais alegações do recurso serem idênticas àquelas
da impugnação, este inconformismo da Recorrente deve-se a questões de mérito, devidamente
apreciadas pela DRJ.
Uma breve leitura do recurso nos leva a concluir que a Recorrente, desde a
impugnação, pugna pela nulidade do auto de infração por meio de argumentos modestos e
totalmente fora de sintonia com a legislação tributária.
O auto de infração contém o enquadramento legal pertinente às irregularidades
apontadas no RELATÓRIO DE AÇÃO FISCAL, onde neste encontram-se as devidas
motivações para a glosa de despesas então promovidas pela autoridade fiscal, ou seja, isto é
questão de mérito e assim foi tratada e apreciada pela DRJ em face dos argumentos trazidos na
Impugnação, que, reitere-se, foram repetidos no recurso voluntário.
De se rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

O trabalho fiscal foi criterioso e digno de encômios, tendo a autoridade fiscal
destacado minuciosamente todas as despesas que foram objeto de glosa por falta de
comprovação adequada, nos termos do art.299 do RIR/99.

Em ANEXO ao Relatório de Ação Fiscal (fls509 a 533) encontram-se todas as
despesas que foram glosadas com referência às devidas motivações, quais sejam, conforme
consta no referido RELATÓRIO:

Fl. 2977
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

Estes foram os requisitos adotados pela autoridade fiscal em sua análise e caberia
à Recorrente rebater e demonstrar, por cada despesa glosada, que tais critérios não seriam
adequados em face de documentação que apresentasse, mas nada fez, limitando-se a contestar os
dispositivos legais de forma primária, onde arremata que inexistiria legislação que especificasse
quais seriam os critérios de dedutibilidade de despesas necessárias. Vejam só o argumento:

A inexistência de legislação específica que regulamente os requisitos formais
para as despesas se caracterizarem como operacionais permite que os
procedimentos internos exigidos pela Recorrente sejam suficientes para
demonstrar que os reembolsos realizados aos colaboradores por eventuais
gastos são despesas operacionais. [destaquei]
Não se pode analisar uma autuação com apenas um viés subjetivo e desprovido
de qualquer teor jurídico que o fundamente, uma vez que o processo
administrativo fiscal deve ser pautado na busca pela verdade material dos fatos
e toda e qualquer análise deve partir da interpretação conjunta entre a norma
de incidência e o ordenamento jurídico como um todo.
Por decorrência do princípio da necessária busca pela verdade material em
âmbito administrativo, o Fisco possui como dever a investigação ampla e
irrestrita para detectar eventuais infrações, mas não pode empregar referido
poder-dever para sancionar o contribuinte sem autorização legal, a partir de
inferência subjetiva acerca dos documentos apresentados.

Ora, diferente seria se a autoridade fiscal tivesse apenas efetivado a glosa da
despesa, sem apresentar a sua justificativa para tal, apenas com a citação ao artigo 229 do
RIR/99.
Vimos que não foi o caso.
Evidente que não há na legislação tributária a regulamentação de admissibilidade
de toda despesa, para fins fiscais, em face da simples razão de que tal depuração seria
impossível, pois não haveria como individualizar todas as despesas operacionais necessárias às
Fl. 2978
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

diversas atividades econômicas existentes no mundo real. Tal aferição ficou a cargo do órgão
fiscal, refletido no art.142 do CTN.
Os critérios adotados pela autoridade fiscal são passíveis de contestação pelas
partes, os contribuintes, cabendo a eles demonstrar que se revelariam inadequados ou
insustentáveis, tudo com base em documentação legal e idônea.
Mas não foi o caso dos autos, como já, inclusive destacado pela decisão recorrida:

Assim, para parte das despesas glosadas, não foram apresentados elementos
que justificassem e comprovassem os valores excessivos registrados como
despesas de refeições; para outra parte, foram apresentados elementos
desconsiderados ante as divergências verificadas e; em outros casos, não foram
apresentados elementos que pudessem ser considerados elementos hábeis e
idôneos para a comprovação das despesas, não merecendo qualquer reparo o
trabalho fiscal que resultou na glosa de despesas, seguida do lançamento de
ofício do crédito tributário referente às diferenças apuradas.
Ainda quanto à glosa de despesas, cabe consignar a impertinência da alegação
de que não faria sentido a autuada suportar integralmente uma despesa
indevida para se beneficiar com a dedução de apenas a 34% de seu valor.
Como visto, a despesa operacional, além de necessária à atividade da empresa
e à manutenção da fonte produtora, deve ser comprovada pelo contribuinte, o
que, de fato, não ocorreu no presente caso. Este é o elemento determinante e
que foi corretamente levado em consideração para a glosa – a não
comprovação da despesa - pouco importando a partir daí, as inúmeras
possibilidades, podendo os respectivos valores terem saído da empresa com
destinação diversa, ou mesmo não terem efetivamente sido pagos, situações que
não interferem na glosa realizada.

Como já visto, o recurso voluntário da Contribuinte repete a argumentação
apresentada na Impugnação, ora transcrita no relatório da decisão recorrida, então apreciada por
aquela instância.
De forma que me permito em se utilizar da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12, inciso I do art.114 do novo Regimento Interno do CARF,
estabelecido pela Portaria MF de no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:

CAPÍTULO III DAS DECISÕES COLEGIADAS
Art. 114.
As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
Fl. 2979
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.836 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726553/2013-08

se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou
vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
[...]
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, integralmente descrita no
presente relatório.
É o voto, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2980
DF CARF MF
Original